Tribunal: TJBA
Processo: 8002908-58.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002908-58.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA

Advogado(s)
:

APELADO: EDILEUZA MORENO LIMA BARRETO

Advogado(s)
:
JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VÍCIO NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DE ENQUADRAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente pedido de anulação de processo administrativo disciplinar e decreto municipal, determinando o restabelecimento de enquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a composição irregular de comissão processante, com servidores ocupantes de cargos comissionados, gera nulidade do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A juntada de documentos em sede recursal deve observar os requisitos do art. 435 do CPC, não se prestando a suprir omissão da parte revel durante a fase de conhecimento.

4 - O art. 246 da Lei Municipal n. 047/2003 exige que a comissão processante seja composta por funcionários estáveis, sem vínculo de exoneração ad nutum, para assegurar imparcialidade e devido processo legal.

5 - A formação irregular da comissão, com servidores comissionados, viola o dispositivo legal e macula a validade do procedimento disciplinar.

6 - A nulidade do processo administrativo produz efeitos ex tunc, invalidando o decreto que anulou o enquadramento funcional legalmente concedido.

7-
Compete ao apelante, na condição de parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o ônus de comprová-lo. A mera alegação de pagamentos parciais, sem a devida comprovação documental admissível, não possui força probatória suficiente para elidir a pretensão.

IV. DISPOSITIVO

8
- Documentos juntados em sede recursal não conhecidos. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n. 047/2003, art. 246; Lei Municipal n. 65/2005, art. 25; CPC, art.
373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8002908-58.2023.8.05.0199, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
e parte Apelada
EDILEUZA MORENO LIMA BARRETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02